Tribunal: TJMT
Processo: 1008490-48.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008490-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.810.099/0001-64 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (APELANTE), EURIVALDO SILVA PEREIRA - CPF: 106.651.451-87 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), SORAYA VILAS BOAS HUSSEIN PEREIRA - CPF: 411.490.501-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando a parte ré: (i) a reparar as infiltrações constatadas no imóvel adquirido pelos autores; (
ii
) ao pagamento solidário de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescidos de juros legais e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos apontados, considerando a alegação de que terceiros
realizaram modificações no imóvel, comprometendo a garantia; (
ii
) estabelecer se o dano moral deve ser mantido diante da frustração da legítima expectativa dos adquirentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da construtora decorre do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva e independente de culpa, salvo prova inequívoca de fato excludente, que não foi produzida nos autos.

O documento apresentado pela parte ré, alegando que terceiros realizaram alterações no imóvel, é unilateral e não possui força probatória suficiente para afastar sua responsabilidade.

A necessidade de ajuizamento de duas ações para que os vícios construtivos fossem sanados, bem como os transtornos advindos da aquisição de imóvel de alto valor com defeitos significativos, configuram dano moral indenizável.

Diante do desprovimento do recurso, majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da construtora por vícios construtivos é objetiva e não pode ser afastada por documento unilateral sem prova cabal de exclusão da garantia.

A entrega de imóvel com vícios relevantes, que exige medidas judiciais para reparação, caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de
O
brigação de
F
azer c/c
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais
julgada parcialmente procedente para:

a) CONDENAR a parte ré à obrigação de fazer para reparar as infiltrações do imóvel informadas no id 143476267 - p. 7/13;

b) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) desde a citação e correção monetária (IPCA) a partir do efetivo prejuízo (Artigos 406, § 1° e 389, § 1° CC).

Ante a sucumbência mínima dos pedidos, condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º, 85, §2º e parágrafo único do art. 86, todos do CPC.

Os apelantes
defendem que não são civilmente responsáveis pelos danos uma vez que enviaram notificação em que denunciaram aos apelados a presença de trabalhadores terceirizados quando da vistoria técnica o que acarreta
na
perda da garantia.

Afirma que não cabem danos morais uma vez que atenderam o requerimento dos apelados de forma imediata, configurando boa-fé.

Contrarrazões no ID n.
267329778
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em
Ação de
O
brigação de
F
azer c/c
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais
julgada parcialmente procedente
.

As partes firmaram o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidades Autônomas e Outras Avenças do Condomínio Residencial Uniko87, do apartamento
1801, cobertura, por R$1.246.080,00.

Os autores ajuizaram a Ação arguindo que o apartamento foi entregue com diversos vícios de construção
, como infiltrações, fissuras, falhas no acabamento e que, mesmo tendo solicitado o suporte técnico das rés, não foram atendidos.

A existência dos defeitos não é objeto deste recurso, portanto, é fato incontroverso. A apelante argui sua ilegitimidade passiva e a ausência de provas de danos morais.

A ilegitimidade passiva é sustentada em razão do documento de ID n.
267328297
em que os apelantes informam que
“...foi constatada a presença de trabalhadores terceirizados na localidade, realizando a remoção de revestimento interno (pastilha), e a demolição da proteção mecânica da piscina que guarnece a unidade, sem qualquer aprovação da notificante, alterando/modificando o projeto original da obra e, ainda, danificando alguns pontos de impermeabilização da manta asfáltica.”

No entanto, esse único documento foi pro
duzido de forma unilateral pelas apelantes e, intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir deixaram transcorrer o prazo sem se manifestarem (ID n.
267329760
), desse modo, não foram efetivamente comprovadas as alterações que levariam à perda da garantia.

No que diz respeito aos danos morais, o fato de os apelados terem adquirido um apartamento de alto custo e que foi entregue com inúmeros vícios de construção, que foi necessário o
ajuizamento de duas ações para que fossem sanados, caracteriza abalo moral passível de reparação.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INFILTRAÇÕES. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo-se às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.971.557/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.)

Deste Tribunal:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

A responsabilidade da construtora decorre do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a obrigação de entregar um produto em conformidade com o ofertado, o que não ocorreu, configurando descumprimento contratual.

O atraso na entrega do imóvel e a frustração da legítima expectativa do consumidor, que adquiriu o bem para residência própria, somados aos transtornos decorrentes dos vícios construtivos, caracterizam dano moral indenizável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a entrega de imóvel com vícios relevantes justifica a indenização por danos morais, arbitrada no caso em R$ 10.000,00, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

(...)

O atraso na entrega do imóvel, aliado à frustração legítima do consumidor e aos transtornos decorrentes dos vícios construtivos, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 618; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 18 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.125.919/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 18/9/2018,
DJe
24/9/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.971.557/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, j. 26/2/2024,
DJe
29/2/2024.
”
(N.U 1029563-52.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 02/02/2025)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocat
ícios para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025